Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR e CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA – TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que se insurge contra sentença com relação ao valor da reparação extrapatrimonial, em razão de extravio de bagagem.
3. Restou incontroverso que a autora adquiriu passagens de ônibus no trecho Brasília/DF – Combinado/GO, no dia 08/03/2023, todavia ao chegar ao seu destino, percebeu que sua bagagem havia sido extraviada e, mesmo após o ajuizamento da presente ação, não foi encontrada e devolvida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais e de R$ 1.458,00, a título de danos materiais.
6. O recurso da autora cinge-se aos pedidos de majoração da indenização pelo dano extrapatrimonial para R$ 10.000,00 e de modificação do termo inicial dos juros de mora para 08/3/2023.
7. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado. Nesse caso, deve a ré, na condição de prestadoras de serviços, responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, independentemente de culpa (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
8. No caso, verifica-se que a situação narrada pela autora configura inegável descumprimento contratual com clara aptidão para causar transtornos, angústia e sofrimento. A autora narrou em sua inicial que chegou ao destino de madrugada e foi deixada pela ré na rodoviária sem seus pertences, o que a obrigou a pedir ajuda a terceiros para ter suas necessidades básicas atendidas. A ré limitou-se a informar a consumidora que ela poderia fazer a reclamação quanto ao extravio em uma cidade distante 45 minutos do local. Além disso, a autora tinha uma venda com escrituração agendada no Cartório de Arraias às 13h e toda a documentação necessária estava na bagagem perdida (ID 55713139 - Pág. 1).
9. Na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se observar a posição social do ofendido e a do causador, e ainda a gravidade da ofensa, dentre outros aspectos, de forma que o quantum seja razoável. Sopesados estes elementos e as circunstâncias geradas pela má prestação do serviço do transporte terrestre, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
10. Por fim, os juros de mora incidem desde a citação da ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), motivo pelo qual irreparável a sentença neste ponto.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização do dano moral para R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).